Tribunal: TJSP
Processo: 2053896-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – CONTRATO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – COMBUSTÍVEL – Ação com pedido de rescisão contratual por culpa da ré - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg.13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Terceira Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – CONTRATO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – COMBUSTÍVEL – Ação com pedido de rescisão contratual por culpa da ré - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg.13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Terceira Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.